Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2o DO DECRETO 35.738/2014, DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. LEI FEDERAL 12.996/2014. VENDA DIRETA E CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE TERRENOS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL A ENTIDADES SOCIAIS E TEMPLOS RELIGIOSOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. NORMA INFRALEGAL E DE EFEITOS CONCRETOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Consoante a jurisprudência, só é admissível ação direta de inconstitucionalidade contra ato dotado de abstração, generalidade e impessoalidade.
2. O Decreto 35.738/2014, do Governo do Distrito Federal, de natureza meramente regulamentar, tem destinatários certos, o que o classifica como ato estatal de efeitos concretos, impassível, portanto, de controle em abstrato e concentrado de constitucionalidade.
3. Preliminar acolhida. Inicial Indeferida.